Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724432-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA CÂMERA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ISADORA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISADORA, MARCELO BIANCHINI, BRENDA MARIA DE PINA BIANCHINI, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE DIREITOS REAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. FRAUDE CONTRA CREDORES OU FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DE TERCEIROS NO PASSIVO. 1. Uma vez rescindida judicialmente a promessa de compra e venda, a pedido do promitente comprador, mostra-se logicamente incompatível a pretensão deste de anular o registro feito em favor de terceiros e obter a transcrição da propriedade em seu nome. 2. O direito que subsiste ao promitente comprador após a rescisão, consistente em ser reembolsado das quantias pagas e indenizado pelos lucros cessantes, deve ser exigido da construtora, e não de terceiros, notadamente os demais consumidores lesados pelo insucesso da incorporação imobiliária. 3. O êxito na ação movida por associação de compradores, que a legitimou a exigir as escrituras definitivas em favor de seus associados, não configura sub-rogação no patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, muito menos impõe a sua responsabilização pelo passivo da construtora. 4. Eventual fraude à execução deveria ser arguida no próprio cumprimento de sentença contra a construtora, mediante prova do registro prévio da penhora, o que não ocorreu. Mesmo que fosse reconhecida a fraude à execução, a consequência seria a sujeição do bem à execução, não a transferência direta do registro de propriedade. Tampouco a fraude contra credores permitiria concluir por tal adjudicação, resultando, tão somente, no retorno da vantagem resultante ao acervo sobre o qual se tivesse de efetuar o concurso de credores. 5. Não se vislumbra má-fé dos terceiros adquirentes que, mediante aditivo contratual oneroso, receberam da construtora a unidade individual que retornou ao passivo desta após a rescisão requerida pela autora da presente ação. Tais adquirentes, lesados pela construtora em razão do insucesso de outro empreendimento, agiram de modo a diminuir os prejuízos sofridos, contando, para tanto, com a aprovação judicial, no cumprimento de sentença movido pela associação dos compradores. Logo, descabe a anulação do registro e a desconstituição dos direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. 6. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição não deve ser a data do inadimplemento contratual, mas sim o momento da frustração da execução, ocorrida no ano de 2021. Afirma que a ação ajuizada no ano de 2022 é tempestiva; b) artigo 182 do Código Civil, defendendo que a rescisão contratual não se aperfeiçoou materialmente, pois não houve restituição das partes ao estado anterior, mantendo-se, portanto, o vínculo da recorrente com o imóvel, visto que não foi restituída do valor pago; c) artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei no 4.591/1964, asseverando que o imóvel integra patrimônio de afetação, o que confere à recorrente direito de preferência sobre a unidade, tornando a adjudicação pelo condomínio um ato ineficaz; d) artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, apontando nulidade absoluta da adjudicação anterior por ausência de citação da recorrente como litisconsorte passiva necessária no processo que expropriou seu bem; e) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, discorrendo que a adjudicação do imóvel configura fraude à execução, pois tramitava contra a construtora ação capaz de reduzi-la à insolvência, sendo o condomínio ciente da existência de crédito da recorrente sobre o bem. Requer a inversão do ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, as partes recorridas CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ISADORA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISADORA pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 182 do Código Civil e 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 189 do Código Civil, 31-A, 31-F, ambos da Lei no 4.591/1964, 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto aos pedidos de inversão do ônus sucumbencial e de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorridas CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ISADORA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISADORA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002